Tribunal: TJMT
Processo: 1009037-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009037-56.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELSON JOSE DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 45371456):
“RAI – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – VALOR PAGO DE ACORDO COM A PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – MONTANTE QUITADO PELO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1 – Segundo a linha de entendimento do STJ, na Ação de Busca e Apreensão compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida como o montante apresentado pelo credor fiduciário na inicial.
2 – No caso concreto, a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão, instruiu o pedido com a prova da constituição da mora e atribuiu à causa o montante integral da dívida na quantia de R$ 24.259,88 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha de cálculo, cujo valor foi pago pelo devedor fiduciário dentro do prazo legal.
3 – Purgada a mora, é de rigor a revogação da busca e apreensão seguida da restituição do veículo ao devedor.” (N.U. 1009037-56.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação ao artigo 3o, §§1o, 2o, do Decreto-Lei 911/69, artigos 389 e 395 do CC, artigos 322, §1o e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 52571485).
Contrarrazões (ID 55193461).
Sistemática de recursos repetitivos – artigo 1.030, III, do CPC
A Recorrente defende que, no caso em concreto, não ocorreu a purgação da mora, visto que o devedor fiduciário não promoveu o pagamento integral da dívida que inclui as parcelas vencidas e vincendas, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Nesse aspecto, tem-se que o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu que:
“A questão controvertida no Recurso Especial acima consistiu em saber se, com o advento da Lei 10.931/2004, que alterou o art. 3.o, § 2.o, do Decreto-Lei n. 911/1969, nas Ações de Busca e Apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, é possível a purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, ou se o dispositivo exige o pagamento da integralidade da dívida, isto é, o montante apresentado pelo credor na inicial.(...)
Na espécie, conforme relatado no início do voto, a Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão, instruiu o pedido com a prova da constituição do Agravado em mora e atribuiu à causa o montante integral da dívida na quantia de R$ 24.259,88 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha de cálculo.
Logo, o valor que o Agravado deveria depositar para fins de purgação da mora é, exatamente, a quantia indicada na petição inicial, o que ficou comprovado ter sido feito.”(ID 45371455)
Já no o julgamento do recurso paradigma (REsp 1.418.593/MS, Tema 722) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“Necessidade de, na busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ser paga a integralidade do débito para caracterizar-se a purgação da mora pelo pagamento, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas.”
Confira-se:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido.”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este encontra-se em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, referida corte entendeu que na busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, para caracterizar-se a purgação da mora pelo pagamento deve ser paga a integralidade do débito, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 722), este não merece ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI